Tribunal: STF
Processo: Rcl 37365
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Tutoia/MA, em face de decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos dos Processos 0016423-87.2015.5.16.0018, 0016595-58.2017.5.16.0018, 0016714-19.2017.5.16.0018, 0016722-93.2017.5.16.0018, 0016389-44.2017.5.16.0018, 0016171-16.2017.5.16.0018, 0016530-29.2018.5.16.0018, 0016555-42.2018.5.16.0018, 0016727-18.2017.5.16.0018, 0016969-74.2017.5.16.0018 e 0016872-40.2018.5.16.0018.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que as decisões reclamadas ofendem a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395. Sustenta assim a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Afirma que a Lei Municipal 163/2011 (Estatuto dos Servidores do Município de Tutoia/MA) determina como regime jurídico legal de seus servidores unicamente o Estatutário. Nesses termos, aduz que não há que se falar em regime celetista nas contratações por ele efetivadas, mesmo sem concurso público.
     Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que sejam cassadas os atos reclamados.
    Em 14.10.2019, deferi a liminar para determinar a suspensão tão somente do Processo 0016872-40.2018.5.16.0018, até a decisão final da presente reclamação (eDOC 20). 
    A autoridade reclamada apresentou informações, alegando, essencialmente, que, “[d]o contexto probatório construído no curso da reclamação trabalhista citada, pois, o que restou sedimentada foi a circunstância de que a autora da reclamação trabalhista referida firmou avença laboral com o ente ora reclamante, sem prévia submissão a concurso público, sem formalização de dito pacto e sem que existisse, no âmbito do município ora reclamante, legislação que demarcasse as condições para contratação temporária, tal como o exige, para fins de validade, o art. 37, IX, da CF /88, o que era necessário para o fim de reconhecer-se que as relações de trabalho em questão de fato se tratavam de contratos temporários que mereciam regramento estatutário e consequente submissão de apreciação pela Justiça Comum” (eDOC 23, p. 3).
    Intimada (eDOC 24), a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (eDOC 25).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, verifico que as decisões reclamadas, proferida nos autos dos Processos 0016171-16.2017.5.16.0018 (eDOC 7, p. 121), 0016389-44.2017.5.16.0018 (eDOC 8, p. 78), 0016423-87.2015.5.16.0018 (eDOC 9, p.127), 0016530-29.2018.5.16.0018 (eDOC 10, p. 154), 0016555-42.2018.5.16.0018 (eDOC 11, p. 111), 0016595-58.2017.5.16.0018 (eDOC 12, p. 160), 0016714-19.2017.5.16.0018 (eDOC 13, p. 160), 0016722-93.2017.5.16.0018 (eDOC 14, p. 174), 0016727-18.2017.5.16.0018 (eDOC 15, p. 201) e 0016969-74.2017.5.16.0018 (eDOC 17, p. 89), transitaram em julgado entre as datas de 02.10.2018 a 09.05.2019. Contudo, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 18), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 09.10.2019, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado dos citados atos judiciais que se busca impugnar. 
    No ponto, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    O Código de Processo Civil, inclusive, positiva esse entendimento jurisprudencial, estabelecendo a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação contra atos constantes dos Processos 0016171-16.2017.5.16.0018, 0016389-44.2017.5.16.0018, 0016423-87.2015.5.16.0018, 0016530-29.2018.5.16.0018, 0016555-42.2018.5.16.0018, 0016595-58.2017.5.16.0018, 0016714-19.2017.5.16.0018, 0016722-93.2017.5.16.001, 0016727-18.2017.5.16.0018 e 0016969-74.2017.5.16.0018, uma vez que as decisões impugnadas transitaram em julgado para as partes reclamantes. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Resta a análise da reclamatória tão somente em relação ao Processo 0016872-40.2018.5.16.0018.
    Pois bem.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.
    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatuária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. 
    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da Justiça Comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando o que segue:
    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 
    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 
    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.
    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.” (Grifei)
    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2017) 
    Dessa forma, conclui-se que compete somente à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.
    No caso dos autos, observo que o Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Eis um trecho dessa decisão:
    “1. Rejeita-se a alegação de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o fim de processar e julgar o feito, já que não há prova do caráter estatutário dos pactos laborais referidos, tampouco da existência de legislação que regre contratação temporária no âmbito do ente reclamado, o que seria necessário para o fim de atrair a competência da Justiça Estadual.” (eDOC 16, p. 157) 
     Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o Processo 0016872-40.2018.5.16.0018, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública. Confira-se a ementa do paradigma:
    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”.
    Mostra-se claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade do decisum proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, seja estatuária, seja temporária, como ocorre no presente caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum.” (Rcl 4351 MC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.04.2016) (Grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 7857 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.03.2013) 
     Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida (eDOC 20) e julgo parcialmente procedente a reclamação constitucional, tão somente para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito que ainda não transitou em julgado e determinar a remessa imediata do Processo 0016872-40.2018.5.16.0018 para a Justiça Comum.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.